Tribunal: STF
Processo: ARE 1548942
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE JUÍZOS CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que somente deve ser instaurado o incidente de arguição de inconstitucionalidade nas hipóteses em que for plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, situação inexistente nos casos em que não há nenhuma inclinação desta Corte Superior em reconhecer a suposta inconstitucionalidade. Precedentes. 2. Hipótese em que não há a mínima plausibilidade da tese de inconstitucionalidade do art. 66, I, II e III, do CPC/2015, que tem sido regularmente aplicado para a verificação da existência de conflito de competência, não se constatando a incompatibilidade do dispositivo com o art. 5º, XXXV, XXXVII, LIII e LXXVIII, da CF/1988. 3. A caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou da separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015. 4. No caso, embora a parte tenha legitimidade para propor o conflito de competência (art. 951 do CPC/2015), não existem decisões de dois ou mais Juízos acerca da (in)competência para o julgamento e processamento de um mesmo processo, e sim decisões proferidas (sentença e acórdão em recurso ordinário) pela justiça trabalhista, razão pela qual não há nenhum conflito estabelecido. 5. Agravo interno desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVII, LIII e LXXVIII, da Constituição da República em razão de suposta inconstitucionalidade do art. 66, I, do CPC e afirma-se que a matéria tratada seria dotada de repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.” (ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-09-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1450467 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-10-2023)



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 895 da Repercussão Geral - RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016 -, caso semelhante ao presente, negou a existência de repercussão geral da questão referente à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. O acórdão está assim ementado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1410947 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 28.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1356730 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente